Tribunal: STF
Processo: RMS 39103
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.



    2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.